Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO CURSO PRESENCIAL. MUDANÇA PARA EAD. DIFICULDADE DE ALTERAÇÃO NO SISTEMA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na exordial para condená-la a pagar à requerente, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Em sede recursal, aduz o recorrente culpa exclusiva da recorrida no processo de transferência para o EAD, porque não concluiu as etapas que a ela competiam no procedimento de transferência. Sustenta a inexistência de dano moral, requerendo, assim, a reforma da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo regulares (IDs 34963878 e 34963880). Contrarrazões no ID 34963883.

3. Narra a autora ter se matriculado em junho de 2018 no curso de Letras – Língua Portuguesa e Inglesa (licenciatura), no período noturno, sendo comunicada em dezembro de 2020 que o curso no período noturno seria encerrado, recebendo a orientação de migrar para o período matutino ou para a modalidade EAD. Discorre ter optado pela modalidade EAD, mas que não conseguiu realizar os procedimentos necessários na página da requerida na internet, solicitando auxílio pelo WhatsApp e de forma presencial, sem sucesso, pois não teria recebido as orientações adequadas. Aduz ter ingressado com ação judicial para que fosse determinado à requerida que adotasse as providências necessárias para a transferência do seu curso para a modalidade EAD, tendo seu pedido sido julgado procedente, porém não havia mais tempo hábil para que cursasse no primeiro semestre de 2021, tendo retomado os estudos somente no segundo semestre do referido ano. A matrícula na modalidade EAD somente foi realizada em 27.7.2021.

4. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. É certo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (responsabilidade objetiva preconizada no Código de Defesa do Consumidor).

6. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, a autora tentou de 4/2/2021 a 8/4/2021, incessantemente, realizar a matrícula, obtendo da funcionária da ré apenas respostas evasivas, imputando por diversas vezes o insucesso no atendimento da demanda ao fato de “a equipe estar reduzida”. Como restou consignado na sentença proferida nos autos do processo no 0703727- 89.2021.8.07.0010, não se pode imputar à requerente a responsabilidade pela não realização do procedimento. Todos os meios possíveis foram tentados, sendo que o sistema da requerida é que não concluía a solicitação.

7. Ademais, como bem consignado em sentença pelo juízo a quo “(...) a migração não ocorreu por iniciativa da Requerente, mas sim pelo fato de a Requerida ter encerrado unilateralmente o curso no período noturno. Portanto, embora a Ré possua autonomia para a prática do ato, não pode imputar à consumidora os custos inerentes à sua decisão (art. 39, X, do CDC).”

8. Dessa maneira, a perda, pela autora, de um semestre de estudos, ocasionando atraso na conclusão da graduação, por falta de informações adequadas pela ré não pode ser tida como razoável e certamente constitui falha na prestação de serviço educacional, exorbitando a esfera do mero aborrecimento e atingindo os atributos da personalidade da parte consumidora, a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, Art. 5o, V e X).

9. Ante o exposto, correta a manutenção da condenação do juízo ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que este foi arbitrado em quantia respeitável e suficiente a reparar o dano ocorrido atendendo-se à função pedagógica, preventiva, punitiva e compensatória, além de se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.